Tribunal: STF
Processo: RE 94936
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
- Apelação. Prazo. Intimação do advogado. 'A retirada dos autos de cartório pelo advogado constitui ato inequívoco de conhecimento da sentença, de modo a determinar automaticamente o transcurso do prazo para a interposição do recurso" (T. Pleno - ERE  63.645). 
Prazo em dobro - não se aplica o artigo 191 do Código de Processo Civil quando os litisconsortes têm o mesmo procurador. Litisconsórcio - Matéria não prequestionada (Súmula 282). 
Dissídio jurisprudencial não demonstrado. 
Recurso extraordinário não conhecido.